Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001804-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (AGRAVANTE), ADRIANO DE MORAIS - CPF: 439.104.831-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECONVENÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras atuais de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, faz-se possível a concessão do parcelamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1001804-66.2024.8.11.0000

Agravante:
Vantuil Luiz Ribeiro

Agravado:
Adriano de Morais

Processo origem no 1000640-32.2021.8.11.0110

Vara Única da Comarca de Campinápolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Vantuil Luiz Ribeiro
.

Ação
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1000640- 32.2021.8.11.0110) que lhe move
Adriano de Morais.

Decisão agravada
(Id. 199989671 - Pág. 1/2): indeferiu pedido de parcelamento das custas devidas na reconvenção e determinou o pagamento imediato das custas sob pena de deserção.

Agravo
: alega, em apertada síntese, que não tem condições financeira de arcar com as custas do processo. Sustenta que se faz necessário o parcelamento das custas processuais. Pugna pela concessão do benefício para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal ou para conceder-lhe a oportunidade de fazer o recolhimento. Requer ainda que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão para autorizar o parcelamento das custas.

Liminar
indeferida (Id. 201312671).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 202583178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Vantuil Luiz Ribeiro
.

Ação
: Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1000640- 32.2021.8.11.0110) que lhe move
Adriano de Morais.

Decisão agravada
(Id. 199989671 - Pág. 1/2): indeferiu pedido de parcelamento das custas devidas na reconvenção e determinou o pagamento imediato das custas sob pena de deserção.

Observa-se que, apesar de ter requerido o benefício da gratuidade de justiça, para efeito do presente recurso, posteriormente promoveu o recolhimento do preparo (Id. 200117188 - Pág. 1).

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, que
Adriano de Morais
move em face de
Vantuil Luiz Ribeiro
, em razão de danos decorrentes de incêndio que teria se originado no terreno do requerido, vizinho do requerente.

O agravante, ao contestar a ação, alegou que o autor não teria comprovado devidamente os fatos alegados e, na mesma ocasião, realizou pedido de reconvenção, com pedido de indenização por danos morais em face do autor, no valor de R$ 100.000,00, em razão de ter o autor lhe imputado falso crime.

Na sequência, o agravante foi intimado para apresentar documentação que comprove a situação de hipossuficiência (Id. 128726551 - origem), de que requereu o parcelamento das custas (Id. 131428689).

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de parcelamento, que constitui a decisão ora agravada, nos seguintes moldes (Id. 135824946):

“(...) considerando que o pedido do requerido não se trata de pedido de parcelamento no preparo do processo, indefiro o pedido, devendo este realizar o pagamento das custas. (...)”.

Pretende o agravante a reforma da decisão para que lhes seja concedido o parcelamento das custas da reconvenção apresentada.

Salienta-se que, no caso, o agravante não apresentou documentação hábil a comprovar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, porém podem se beneficiar do parcelamento das custas processuais.

Assim, mostra-se possível o deferimento do parcelamento, máxime porque o pagamento das custas em parcelas não representa prejuízo ao erário.

Por outro lado, em que pese a argumentação contida na decisão impugnada, o valor que o agravante pretende ver parcelado não configura despesa processual e sim custas iniciais de distribuição de reconvenção, ou seja, preparo do processo.

Acerca da matéria, o CPC dispõe que o valor da causa deve constar igualmente na petição inicial e na reconvenção (art. 292 do CPC), o que revela também o caráter de custas.

Ademais, há que se ressaltar que o Provimento-TJMT/CGJ no 31/2022, que atualiza as custas judiciais nos termos do artigo 17-A da Lei 7.603/2001, acrescentado pela Lei 11.077/2020, de 13.01.2020, determina que:

Assim, nota-se que a tabela relativa às custas de distribuição de petição inicial se aplica à reconvenção, o que corrobora a possibilidade de parcelamento dos valores.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência atual de recursos, não apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, qual seja o pedido de justiça gratuita, é possível que seja deferido o parcelamento das custas processuais.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao agravo
, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício do parcelamento das custas processuais da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024